Tribunal: TJSP
Processo: 1024423-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
r Estadual no 1.261/16 – Pretensão de mostrar sua aptidão psicológica mediante prova pericial – Inadmissibilidade – Inexistência de arbitrariedade – Submissão às regras do edital, dentre elas a prova de aptidão psicológica prevista em lei – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1024423-47.2020.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

11/11/2021

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte – Entendimento do TJ e STJ – A concessão do benefício, no entanto, não retroage à condenação imposta em momento processual anterior – Efeitos ex nunc – Benefícios da justiça gratuita concedidos.
ADMINISTRATIVO – Concurso para Sd PM de 2a Classe – Exclusão do candidato em exame psicológico –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte – Entendimento do TJ e STJ – A concessão do benefício, no entanto, não retroage à condenação imposta em momento processual anterior – Efeitos ex nunc – Benefícios da justiça gratuita concedidos.
ADMINISTRATIVO – Concurso para Sd PM de 2a Classe – Exclusão do candidato em exame psicológico – Previsão na Lei Complementar Estadual no 1.261/16 – Pretensão de mostrar sua aptidão psicológica mediante prova pericial – Inadmissibilidade – Inexistência de arbitrariedade – Submissão às regras do edital, dentre elas a prova de aptidão psicológica prevista em lei – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.